Tribunal: TJES
Processo: 5015453-12.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015453-12.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. K. R. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA CONTRATUAL. EXCLUSÃO LÍCITA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde (UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para condenar a Apelante a fornecer ao Apelado, por dois anos, dois frascos mensais do medicamento “Canabidiol Natyva Care 6.000mg 200mg/ml”, prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura contratual de medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar e sem registro na Anvisa, por operadora de plano de saúde; e (ii) estabelecer se é possível modular os efeitos da decisão judicial para resguardar situações já consolidadas com base em provimentos jurisdicionais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/1998, que regula os planos de saúde, exclui expressamente do rol de cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses previstas no art. 12, I, “c”, e II, “g”, relacionadas a tratamentos antineoplásicos orais e correlatos.

O medicamento à base de canabidiol prescrito ao Apelado é de uso domiciliar, não se enquadra nas exceções legais e tampouco possui registro sanitário na Anvisa, sendo apenas autorizado em caráter excepcional.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a licitude da exclusão contratual da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, inclusive os à base de canabidiol, mesmo em casos de Transtorno do Espectro Autista.

A imposição judicial de cobertura fora das hipóteses legais e contratuais viola a legislação específica e diverge da interpretação pacificada dos tribunais superiores, que não admitem a ampliação da cobertura com base apenas na natureza exemplificativa do rol da ANS ou no CDC.

Contudo, a boa-fé do Apelado e a segurança jurídica impõem a modulação dos efeitos da decisão. Como a tutela provisória foi deferida e posteriormente confirmada pela sentença, o fornecimento do medicamento até a data do julgamento deve ser mantido, sem possibilidade de repetição dos valores já despendidos pela operadora.

O art. 302 do CPC, que trata da responsabilidade objetiva por prejuízos decorrentes da tutela de urgência não confirmada, não se aplica quando há decisão final que apenas modula os efeitos da sentença, com base em critérios de boa-fé e confiança legítima.

Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional, com fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É lícita a exclusão contratual da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses legalmente previstas na Lei nº 9.656/1998.

A autorização excepcional de importação pela Anvisa não supre a ausência de registro sanitário nem impõe obrigatoriedade de cobertura contratual.

É possível modular os efeitos da decisão judicial para preservar a boa-fé e a segurança jurídica, mantendo os efeitos da tutela provisória até o julgamento definitivo, sem repetição de valores despendidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI; 12, I, “c”, II, “g”; CPC, arts. 85, §§ 2º, 14; 98, §3º; 302.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.218.786/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15/09/2025, DJEN 18/09/2025.
STJ, REsp nº 2.215.107/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025.
STJ, REsp nº 2.071.955/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 05/03/2024, DJE 07/03/2024.
TJES, AgInt nº 5015180-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 17/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015453-12.2023.8.08.0012

APELANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
G.K.R

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em razão da sentença que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a Apelante a fornecer ao Apelado dois frascos mensais do fármaco “Canabidiol Natyva Care 6.000mg 200mg/ml”, pelo período de dois anos.

A detida análise dos autos e do arcabouço normativo aplicável à saúde suplementar impõe o parcial provimento do apelo, em conformidade com a judiciosa manifestação da douta Procuradoria de Justiça.

É fato incontroverso e de profunda sensibilidade humana o grave quadro clínico que acomete o Apelado, cuja condição refratária aos tratamentos convencionais foi exaustivamente documentada nos autos, assim como a imperiosa necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente. Não se olvida, ademais, que o fármaco, embora importado, possui autorização excepcional da ANVISA para tal finalidade.

Não obstante a gravidade da enfermidade, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida por um microssistema legal específico, a Lei nº 9.656/98, que define o escopo da cobertura obrigatória dos planos de saúde. O legislador ordinário, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, foi explícito ao excluir do dever de cobertura o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar" (art. 10, inciso VI).

As exceções a essa regra, taxativamente previstas no art. 12, I, 'c', e II, 'g', da mesma lei, limitam-se aos tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral e correlatos. À evidência, o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista não se enquadra em tal hipótese exceptiva, tratando-se, pois, de fármaco de uso domiciliar sem cobertura legal obrigatória.

A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, tem reconhecido a licitude da recusa da operadora em fornecer Canabidiol para uso domiciliar, por se tratar de hipótese de exclusão legal expressa. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco à base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de uso domiciliar, indicado ao beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista. 2. Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e não provido (STJ, REsp n. 2.218.786/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025).

CIVIL E PROCESSU AL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, DE SÚMULA OU QUALQUER ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDA
.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. Julgados do STJ
. 6. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998" (REsp 2.071.955/RS, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido (STJ, REsp n. 2.215.107/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu pedido liminar para fornecimento do medicamento FarmaUSA CBD a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com base em prescrição médica e autorização excepcional de importação expedida pela Anvisa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar e sem registro na Anvisa, prescrito para tratamento de transtorno do espectro autista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O medicamento prescrito é de uso domiciliar, administrado via oral, sem supervisão ambulatorial ou hospitalar, não sendo antineoplásico ou vinculado a internação. 4. A Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, e a RN nº 465/2021 da ANS excluem expressamente da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções legais não verificadas no caso. 5. A autorização excepcional de importação pela Anvisa não substitui o registro sanitário e não impõe cobertura obrigatória. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à licitude da cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos para uso domiciliar, inclusive os à base de canabidiol. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É lícita a exclusão contratual da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses legalmente previstas. 2. A autorização excepcional de importação pela Anvisa não impõe obrigatoriedade de cobertura contratual para medicamentos sem registro sanitário.” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5015180-35.2024.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Cível, julgado: 17/09/2025).

A sentença, ao impor à operadora obrigação não prevista em lei ou contrato, fundamentando-se exclusivamente na natureza exemplificativa do rol e na aplicação genérica do CDC, divergiu da interpretação jurisprudencial que se consolidou sobre a matéria. A negativa da Apelante, no que tange à cobertura futura, encontra, portanto, amparo legal.

Todavia, o provimento do recurso não pode ser integral.

A tutela provisória de urgência foi deferida e, posteriormente, confirmada pela sentença, em um contexto de notável dissenso jurisprudencial sobre o tema. O Apelado, por conseguinte, usufruiu do tratamento amparado por provimento jurisdicional, agindo de inequívoca boa-fé e sob o manto da confiança legítima.

Impõe-se, assim, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, modular os efeitos desta decisão. Em respeito à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, o reconhecimento da licitude da recusa opera efeitos
ex nunc
, ou seja, apenas a partir da publicação deste acórdão, cessando a obrigação de fornecimento futuro.

Por conseguinte, os valores e medicamentos já despendidos pela Apelante no cumprimento da decisão liminar e da sentença não são passíveis de repetição ou ressarcimento, restando inaplicável ao caso concreto o disposto no art. 302 do CPC.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral quanto à obrigatoriedade de cobertura e fornecimento do fármaco "Canabidiol Natyva Care 6.000mg" a partir da data deste julgamento.

Ficam mantidos hígidos os efeitos da tutela de urgência e da sentença até esta data, desobrigando-se a parte Apelada de restituir valores ou medicamentos já fornecidos pela Apelante, em razão da boa-fé e da proteção da confiança legítima.

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência agora recíproca, mas não equivalente, redimensiono os ônus. Condeno a parte Apelante ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios e a parte Apelada ao pagamento dos 70% (setenta por cento) restantes.

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC). A exigibilidade das verbas devidas pela parte Apelada (Autora) permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

D
eclaro-me impedido para atuar neste processo (art. 144,
III e V
III, do CPC).